Tribunal: STF
Processo: ARE 1500644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – EMBARGOS INFRINGENTES – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA – ART. 12 DA LEI Nº 8.629/93 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.577/97 – COBERTURA FLORÍSTICA – INDENIZAÇÃO EM SEPARADO – PREVALECIMENTO DA TESE DE QUE NÃO CABE A INDENIZAÇÃO DESTACADA DA COBERTURA FLORÍSTICA, A MENOS QUE HAJA COMPROVAÇÃO EFETIVA (E NÃO, APENAS, POTENCIALIDADE) DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS NATURAIS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – PRECEDENTE DO STJ: ERESP 251.315/SP – PREVALECIMENTO DO VOTO VENCIDO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, MANIFESTADOS PELO INCRA.



    I – Acórdão não unânime, que dá parcial provimento às apelações interposta pelos autores, contra sentença proferida em ação de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária prevalecendo o entendimento no sentido de que a indenização pela cobertura florística deve-se dar em separado, na hipótese em que constatada a potencialidade de sua exploração econômica.



    II – Voto vencido, no sentido de que a indenização pela cobertura vegetal, de forma separada da terra nua, está condicionada à efetiva comprovação da exploração econômica dos recursos vegetais, situação não demonstrada, nos autos.



    III – À vista da divergência do entendimento jurisprudencial sobre o tema, em recente decisão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, através de sua 1ª Seção, posicionou-se no sentido de que, mesmo nos casos em que o ajuizamento da ação de desapropriação tenha-se verificado anteriormente à vigência da Medida Provisória nº 1.577/97 (sucessivamente reeditada até a última edição, cristalizada na Medida Provisória nº 2.183-56, de 27/08/2001, em vigor, por força do art. 2º da EC 32/2001), que alterou o art. 12 da Lei nº 8.629/93, não cabe indenização, em separado, da cobertura vegetal, a menos que haja comprovação efetiva da exploração econômica dos recursos florestais, o que não é o caso dos presentes autos. Precedente: EREsp nº 251.315/SP, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, 1ª Seção do STJ, unânime, DJe de 18/06/2010.



    IV – "O STJ firmou a orientação de que, inexistindo prova de exploração econômica dos recursos vegetais, não há por que cogitar de indenização em separado da cobertura florística" (REsp 880.271/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 28 de setembro de 2007). Outro precedente: REsp 978.558/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 15 de dezembro de 2008. No caso sub examine, o TRF da Quarta Região, a despeito de expressamente assentar que o expropriado não detinha autorização para legalmente explorar a cobertura vegetal (fls. 1.014-1.016), ainda assim determinou que o pagamento da aludida rubrica fosse feito em separado. Diante disso, ressoa inequívoco ser defeso o pagamento, em apartado, do valor concernente à cobertura florística. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1119706 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, unânime, DJe de 18/02/2011).



    IV – Prevalecimento do voto vencido. Embargos infringentes providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIV e XXXVI, e 184, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente